Tribunal: TJES
Processo: 5012094-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012094-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCINEIA APARECIDA ZANON
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5012094-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA:
LUCINEIA APARECIDA ZANON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENÇA:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do direito postulado, na forma do Decreto nº. 20.910/32,
declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o requerido ao pagamento de FGTS relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,
entendendo haver renovações sucessivas que mitigariam a natureza da contratação temporária, pagamento por meio da conta vinculada ao FGTS.

Nos termos do recurso interposto pelo recorrente a sentença merece reforma ao sustentar ausência de renovações sucessiva, alegando que entre o término de um vínculo e início de outro teria se passado prazo razoável, desnaturando a hipótese de renovações sucessivas, inexistindo qualquer nulidade e, consequentemente, direito ao recolhimento de FGTS.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal pugna pela manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado se mostra cabível, tempestivo e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO.

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora fora contratada no ano de 2012 pelo requerido em regime de designação temporária, tendo laborado até 2019 sob este regime, sem que restasse comprovada a extrema necessidade da contratação, razão pela qual postulou a nulidade dos contratos temporários e condenação ao pagamento de valores referentes ao FGTS.

Inicialmente, importante destacar que o objeto principal da lide é a nulidade dos contratos administrativos (designação temporária), em decorrência de reiteradas renovações sucessivas, sem demonstração da excepcionalidade da contratação.

Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal converge no sentido de reconhecer a nulidade destes contratos temporários e,
em razão da decretação de nulidade dos contratos, a parte teria direito ao recebimento de FGTS, não previsto nos contratos administrativos regulares (não nulos)
, ou seja,
garantido o percebimento de FGTS a partir de uma construção/tese jurídica desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal,
ao entender pelo desvio de finalidade da contratação, que geraria empobrecimento sem causa do contratado.

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo.
Direito aos depósitos do FGTS.
4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%. (ARE 1183449 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Contudo, revela-se que o direito ao recebimento do crédito do FGTS constitui consequência (consectário lógico) da decretação de nulidade dos contratos reiterados, isto é, o direito ao crédito do FGTS está condicionado ao reconhecimento da nulidade que deve ser postulada em juízo pela parte, argumentando-se que o caso em questão se enquadraria nos termos da jurisprudência do STF, ou seja,
para que se discuta o direito a perceber o crédito de FGTS, deve ser declarada a nulidade da contratação por determinado período.

No caso dos autos, em que pese as alegações defensivas,
constata-se das provas dos autos (contratos administrativos) que
a
recorrid
a
foi inicialmente contratad
a
em
2012
, havendo
mais de uma
renovação, com término em 2019,
reconhecida a tese de renovações sucessivas,
pelo que se mantém a sentença
pelos seus próprios fundamentos
, reconhecida a nulidade dos contratos, devendo ser paga indenização correspondente ao FGTS do quinquídio anterior ao ajuizamento da ação,
instando consignar ainda que acertada a decisão do juízo primevo em declarar prescritas as verbas de 2012 até 2017 pela aplicação do Decreto
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo
recorrente
e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença
incólume por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de honorários
advocatícios
fixados
equitativamente em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95

e sem custas, consoante
disposição do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual no. 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)